Tribunal: TJPA
Processo: 0000048-97.2011.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000048-97.2011.8.14.0004

RECORRENTE: BENEDITO FARIAS PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0000048-97.2011.8.14.0004

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Recurso em Sentido Estrito

Comarca: Almeirim/PA

Recorrente: Benedito Farias Pinheiro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

1) A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2)
Não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, ainda mais na intensidade em que se procedeu. Prevalência do princípio
in dubio pro societate.

3) Pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal privilegiada. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório,
razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação
do Conselho de Sentença.

4) Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/04/2022 e 02/05/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (n° 0000048-97.2011.8.14.0004) interposto por
BENEDITO FARIAS PINHEIRO
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara da Vara única de Almeirim/PA, nos autos da ação penal n° 0000048-97.2011.8.14.0004, que pronunciou o recorrente nas sanções punitivas no art. 121, § 2°, IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em suas razões recursais (Num. 7738500 – Pág. 1/8), o recorrente entende que o conjunto probatório dos autos não se mostra suficiente para ensejar a “condenação” do recorrente, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório, pelo o que requer sua absolvição sumária.

Alega que a denúncia tem como fundamento tão somente o depoimento de testemunhas que presenciaram a confusão ocorrida, no entanto, não puderam alegar com juízo de certeza a intenção do acusado de ceifar a vida da vítima.

Defende que agiu em legítima defesa contra a injusta agressão causa pela vítima, o que conduz a imposição de sua absolvição sumária.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida as teses defendidas, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 4° do CP, eis que não há nos autos qualquer prova de
animus necandi
por parte do recorrente.

Em sede de contrarrazões (
Num. 7738500 – Pág. 17/23
),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença de pronúncia (Num. 8620812 – Pág. 1/6).

É o relatório.

Inclua-se o pedido em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua absolvição sumária, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”. Esclarece que agiu em legítima defesa, sem
animus necandi
.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à “
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena
”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é autor de uma facada que foi desferida contra a vítima José Raimundo Souza Jardim.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Exame de Corpo de Delito da vítima (Num. 7738495 – Pág. 1/6), o qual esclarece que a vítima teve sua integridade corporal ou saúde ofendida por conduta corto-perfurante (provavelmente faca ou estilete) na região infra hioidea (pescoço).

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a Sra. Izaquely de Sousa e Sousa afirmou “
que viu quando Benedito tirou a faca da cintura e desferiu um golpe próximo ao pescoço da vítima; que a vítima não reagiu e nem investiu contra o réu; que não ouviu a vítima dizer nada neste momento
” (Num. 7738496 – Pág. 61).

De igual modo, tem-se o depoimento da vítima em juízo (Num. 7738491 – Pág. 1 – 00:02:10 e 00:02:33) e, ainda, a confissão qualificada do próprio recorrente por ocasião de seu interrogatório em juízo, o qual assumiu a autoria delitiva, embora levantando a tese de legítima defesa (Num. 7738493 – Pág. 1 – 00:01:00).

Muito embora o recorrente sustenta a excludente de ilicitude,
impende ressaltar que para sua caraterização é necessário que concorram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 25, do CP, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados
moderadamente
; e o chamado
animus defendendi.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, ainda mais na intensidade em que se procedeu.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso na atual fase do feito, onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal tipificado no art. 129, § 4° do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que, como já visto acima, não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05) (grifo nosso).

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),
03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2022